Tribunal: TJBA
Processo: 0139175-84.2006.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0139175-84.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Zenildo Florentino da Anunciacao Advogado(s): ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2.º, INCISO II, DO CP). SÚPLICA DE DESPRONÚNCIA. SUSTENTADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, ESTANDO A PRONÚNCIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHAS DE “OUVIR DIZER”. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA A PARTIR DA PROVA ORAL QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA, REVELADOS POR TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS. FASE DE MERA CONTINGÊNCIA DO JUS PUNIENDI ESTATAL. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EVENTUAIS CONTRADIÇÕES NO ÂMBITO DAS PROVAS ORAL E DOCUMENTAL E DEMAIS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL DA CAUSA. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0139175-84.2006.8.05.0001, oriundos do 2.º Juízo da 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, tendo como Recorrente ZENILDO FLORENTINO DA ANUNCIAÇÃO e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora